Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713087-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE MAGALHAES LELES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gisele Magalhães Leles em face da r. decisão (ID 34774291 - pág. 156) que, em Ação de Obrigação de Fazer movida pela Agravante em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S/A, indeferiu pedido de antecipação de tutela com vistas à determinação de autorização integral para realização dos procedimentos cirúrgicos indicados para o tratamento de “Má Oclusão de Classe II”, arcando a Ré/Agravada com os todos os custos referentes à cirurgia, materiais cirúrgicos, internações, atendimento hospitalar e honorários do cirurgião e equipe, consoante prescrição médico-odontológica. Aduz, em síntese, que se trata de procedimento de urgência, pois a Má Oclusão de Classe II, que consiste no estreitamento do arco mandibular, gera rinite crônica, crises de enxaqueca, disfagia, bruxismo e dores na articulação temporomandibular. Afirma que os procedimentos cirúrgicos e materiais indicados no laudo médico possuem cobertura contratual, sendo indevida a negativa parcial de autorização do plano de saúde. Pleiteia, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma da r. decisão agravada “concedendo a paciente o direito de ser operada de forma segura e de acordo com as exigências do médico responsável pela realização do procedimento, determinando à Operadora AMIL, inaudita altera pars, que se proceda à autorização dos procedimentos elencados na requisição médico-odontológica”. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro, de plano, a presença de tais requisitos. Consoante o laudo médico juntado ao feito, foi solicitado ao plano de saúde a cobertura para a realização de 9 (nove) procedimentos (ID 34774291 - págs. 57/58), com utilização de 35 (trinta e cinco) materiais, instrumentos ou insumos, além de especificação de estrutura mínima a ser ofertada pelo hospital/fornecedor (ID 34774291 - pág. 59/60). Diante da complexidade do pedido, o plano de saúde encaminhou o pleito à análise de uma junta médica, a qual concluiu pela ausência de “justificativa técnica científica” para a realização de alguns dos procedimentos solicitados, bem como pela negativa do fornecimento de todos os materiais e insumos indicados, diante da existência de “códigos TUSS e materiais especiais OPME em excesso” sugerindo, ainda, que, caso o Médico/Cirurgião−Dentista que acompanha a Agravante se recuse a dar continuidade ao tratamento na forma indicada pela junta médica, a Amil disponibilizará profissional apto a realizar os procedimentos, entre os constantes da rede credenciada (ID 34774291 - pág. 128/131). Evidencia-se dos autos que a solução da questão não prescinde da devida instrução probatória, sendo inviável ao magistrado desconstituir, sem a realização de contraditório prévio, a decisão da junta médica especializada, sob consequência de afronta ao devido processo legal. Sobre o tema, colaciono julgado deste eg. TJDFT, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pela requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pela agravante denotarem que ocorreu a inscrição da agravante no rol de inadimplentes (fato novo), só o prosseguimento do feito, com a defesa do réu e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1189961, 07075021620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Ademais, a despeito de ter constado urgência no relatório médico (ID 34774291 - pág. 47), não se afigura, de plano, circunstância que imponha a realização dos procedimentos ou a possibilidade de piora no quadro de saúde da Agravante antes da devida tramitação do processo. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator